Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711988-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, ADRIANO CORREA PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se Adriano Correa Pinheiro para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator